Tribunal: TJPA
Processo: 0004630-10.2013.8.14.0057
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-13

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO ? REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL ? IMPROCEDÊNCIA ? EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - PLEITO IMPROVIDO. 1. Redimensionamento da pena-base: Em que pese o equívoco quanto a valoração das consequências do crime, não verifico qualquer exacerbação na fixação da pena base, e considerando a existência de uma circunstância judicial, entendo pela manutenção da pena-base aplicada, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ademais, nos termos da Súmula 23 deste Egrégio Tribunal a existência de circunstância negativa já obsta a sua fixação no patamar mínimo2. Exclusão da agravante da reincidência: tal pleito não merece prosperar, visto que nos autos do processo nº 2006.20000303 da Vara Única de Monte Alegre, que transitou em julgado na data de 09/02/2009, evidenciando desse modo, há reincidência do apelante.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTA MARIA DO PARÁ
APELANTE: JOSÉ LUIZ ALVES LEITÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº: 0004630-10.2013.8.14.0057
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL - IMPROCEDÊNCIA
-
EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - PLEITO IMPROVIDO.
1. Redimensionamento da pena-base:
Em que pese o equívoco quanto a valoração das consequências do crime, não verifico qualquer exacerbação na fixação da pena base, e considerando a existência de uma circunstância judicial, entendo pela manutenção da pena-base aplicada, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ademais, nos termos da Súmula 23 deste Egrégio Tribunal a existência de circunstância negativa já obsta a sua fixação no patamar mínimo
2.
Exclusão da agravante da reincidência:
tal pleito não merece prosperar, visto que nos autos do processo nº 2006.20000303 da Vara Única de Monte Alegre, que transitou em julgado na data de 09/02/2009, evidenciando desse modo, há reincidência do apelante.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 13 de fevereiro de 2020.

Desa.
MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTA MARIA DO PARÁ
APELANTE: JOSÉ LUIZ ALVES LEITÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº: 0004630-10.2013.8.14.0057
RELATÓRIO

JOSÉ LUIZ ALVES LEITÃO
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará, pela prática delituosa descrita no art.157, §2º, I e II do CPB.

Narra a denúncia, que no dia 15/08/2013, o acusado, na companhia de um adolescente, assaltou a vítima que é taxista. Consta que embarcaram no carro da vítima, o adolescente sacou uma arma de fogo e, em concurso de vontade com o acusado, anunciou o assalto, subtraindo da vítima, mediante emprego de violência e grave ameaça exercida com a utilização de uma arma de fogo, um aparelho celular, a quantia de R$750,00, porta cédulas contendo documentos pessoais, bem como o veículo da vítima, abandonando a mesma no local.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, sobreveio a sentença para condenar o apelante como incurso na prática do delito previsto no artigo 157, §2º, I e II do CPB, a pena de 10 (dez) anos 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 121 dias-multa, em regime inicialmente fechado.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação penal
, postulando pelo redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal ou próximo a ele, por entender que não há circunstâncias judiciais desfavoráveis em seu desfavor, bem como a exclusão da circunstância agravante da reincidência.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e no mérito
improvimento
do apelo, a fim de que seja redimensionada a pena-base do réu, ante a ausência de fundamentação idônea na valoração negativa da circunstância judicial atinente as ¿circunstâncias do crime¿, devendo ser mantida a sentença recorrida em seus demais termos.

A revisão.

É o relatório.

VOTO:

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.

Requer, o Apelante que seja refeita a dosimetria da pena, devendo analisar as circunstâncias que impliquem a redução da pena do acusado para o mínimo legal.

Inicialmente, cumpre salientar que a pena imposta ao crime tipificado no art. 157, do Código Penal é no mínimo de 04 (quatro) anos e de no máximo 10 anos.

Observa-se que magistrado sopesou como circunstâncias judiciais desfavoráveis a culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências do crime, aplicando a pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 78 dias-multa.

Na 2ª fase, não incidiu atenuantes, porém aplicou a circunstância agravante da reincidência, motivo pelo qual elevou a pena na fração de 1/6, fixando a pena intermediária em 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e ao pagamento de 91 dias-multa.

Na 3ª fase, verificou a existência das causas de aumento previstas no artigo 157, §2º, I, II e V razão pela qual aumentou por 1/3, tornando-a definitiva em 10 (dez) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 121 dias-multa, a ser cumprida em regime fechado.

Nos termos do que vem decidindo reiteradamente esta Turma, em razão do amplo efeito devolutivo da apelação, o relator pode revalorar circunstancias judiciais, nos termos da jurisprudência do c. STJ e STF (HC 76.156/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence e HC 305.786/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO, DJe 28/03/2016), não estando adstrito aos fundamentos da sentença do juízo singular, inclusive com novos argumentos, mesmo em recurso exclusivo da defesa, desde que respeite o
quantum
da pena atribuído.

Assim, em que pese a ausência de detida fundamentação pelo juízo singular na circunstância judicial ¿consequência do crime¿, fundamentada no fato dos bens subtraídos não terem sido na sua totalidade restituídos à vítima, o que já é próprio do tipo penal. Entretanto, da análise dos autos, vislumbro que deve ser levado em consideração que o bem subtraído era instrumento de trabalho da vítima, e através deste, obtinha recursos para sua subsistência, sendo impedido de executar sua atividade laboral devido à ação criminosa do ora recorrente, o que no entendimento desta relatora demonstra consequências danosas à vítima.

Em que pese o equívoco quanto a valoração da consequência do crime, não verifico qualquer exacerbação na fixação da pena base, e considerando a existência de uma circunstância judicial, entendo pela manutenção da pena-base aplicada, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ademais, nos termos da Súmula 23 deste Egrégio Tribunal a existência de circunstância negativa já obsta a sua fixação no patamar mínimo:

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que,
existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta - se a elevação da pena base acima do mínimo legal
. (grifo nosso)

Portanto, o patamar estipulado pelo Magistrado
a quo
deverá permanecer
in colume
, já que arbitrado de forma idônea para o caso.
EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.

Alega o apelante que não há informações nos autos que comprovem a condenação ou existência de outros processos criminais contra o recorrente. Entretanto, tal pleito não merece prosperar, visto que nos autos do processo nº 2006.20000303 da Vara Única de Monte Alegre, que transitou em julgado na data de 09/02/2009, evidenciando desse modo, a reincidência do apelante.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 13 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA